Tribunal: STF
Processo: AI 466291
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: deficiência da fundamentação:
   incidência da Súmula 284.
2. Recurso extraordinário:
   descabimento: questão atinente às condições de ação declaratória,
   decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente: a
   alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria,
   se ocorresse, indireta ou reflexa, que não enseje reexame em
   recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
   636.